Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714303-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR DECISÃO 1. A primeira ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 35051826; id 35051832) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu a liminar para determinar “aos réus que, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua citação/intimação, proporcionem, de forma solidária, ao autor, a fruição, até o deslinde do feito, de automóvel análogo ao por esta parte adquirido, qual seja, Porsche/Macan, 4 cilindros, 1.984 cm3, 185kW, ano de fabricação 2021, modelo 2021”. Sustenta que a decisão recorrida se acha prejudicada, tendo em vista que o veículo do agravado foi reparado, testado e está em perfeito estado de funcionamento, à disposição dele, que já foi informado do conserto. Subsidiariamente, alega, em suma, tratar-se de obrigação impossível de ser cumprida, tendo em vista que nem ela nem a segunda ré possuem veículo análogo ao adquirido pelo autor, existindo atualmente fila de espera para recebimento de automóveis como consequência dos reflexos econômicos causados pela COVID-19, salientando que o veículo Porsche que tem na loja não é de sua propriedade, mas de terceiro que o deixou em consignação. Acrescenta a possibilidade da exigência seja voltada ao fornecimento de veículo similar, da mesma categoria, com direito a indenização a cargo do autor, caso julgada improcedente a demanda. Aponta perigo de dano na eventual imposição de astreintes. Requer a tutela de urgência para que seja afastada a ordem de fornecimento de veículo reserva ou da exigência de que o carro seja da mesma marca e modelo do que foi adquirido. O agravado apresentou espontaneamente contrarrazões (id 35386342), alegando sua incerteza quanto ao definitivo saneamento do vício, pois em quatro oportunidades anteriores, apesar dos noticiados consertos, o defeito retornou, sustentando que, por isso, faz jus à substituição do bem na forma do CDC 18, salientando que já foram ultrapassados 120 dias desde a primeira vez em que foi apresentado o defeito. 2. Não conheço do capítulo acerca do alegado reparo do veículo e notificação do agravado para retirada na oficina, pois tratam-se de fatos novos, não podendo a Corte apreciar matérias ainda não submetidas ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário para a concessão da tutela de urgência. A obrigação tem por objeto veículo análogo, o que não significa, necessariamente, zero quilometro. O agravante não comprova busca nas principais locadoras. Sequer demonstrou o agravante ter efetuado algum contato com a litisconsorte passiva no sentido de aliar esforços para o cumprimento da liminar. O e-mail remetido ao autor pela Eurobike, informando a possibilidade de acordo com troca do veículo adquirido por outro Porsche Macan, indicando o número do chassi (id 119285153), evidencia, à primeira vista, a possibilidade de cumprimento da obrigação. Por fim, não demonstrou o agravante que o Porsche no pátio de sua loja tenha sido lá deixado em consignação. 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. O agravado já apresentou contrarrazões. Associe-se ao AGI 0711504-24.2022.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Preclusa a decisão, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator